Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. URH. OAB. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
3. Inaplicabilidade da URH do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil quando se mostra desproporcional diante da natureza e importância da causa.
4. Recurso não provido.